Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-46.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE OU ESTUPRO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pelo crime do art. 217-A, § 1o, c/c art. 61, II, "f”, todos do Código Penal. Réu condenado à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A Defesa requer a absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente: i) a desclassificação do fato para o crime do art. 215 do Código Penal (violação sexual mediante fraude) ou art. 213 do Código Penal (estupro); ii) o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; e, iii) a exclusão ou redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação; ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para os crimes previstos nos arts. 215 ou 213 do Código Penal; iii) verificar a aplicabilidade da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal; e, iv) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas. 3.1. Se os depoimentos da vítima se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos angariados no processo, ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, não há falar em absolvição.

4. O estado de sono da vítima configura incapacidade de resistência, caracterizando o estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, CP), afastando a desclassificação para os crimes dos arts. 215 ou 213 do Código Penal.

5. Não restando comprovado nos autos que a vítima, efetivamente, sofreu sequelas mais graves do que as normais para o delito de estupro de vulnerável, as consequências do crime não devem ser valoradas negativamente.

6. Prevalecendo-se o réu de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade para praticar o crime, correta a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

7. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 213, 215, 217-A, § 1o, 61, II, "f"; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1716619, 00068496220188070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, TJDFT, julgado em 15/06/2023.